Tribunal: TJES
Processo: 5006894-39.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006894-39.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ANALIA RIBEIRO ROSA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. ATIVIDADE AGROPASTORIL. INCIDÊNCIA DO ITR. ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 57/1966. TEMA 174 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária reconheceu a inexigibilidade do IPTU incidente sobre imóvel de matrícula nº 6.833, a partir do exercício de 2021, enquanto mantida sua destinação rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide IPTU sobre imóvel situado em área urbana quando comprovada sua efetiva utilização em atividade rural, de natureza agropastoril, no período correspondente aos fatos geradores do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do IPTU pressupõe a localização do imóvel em zona urbana, nos termos do art. 32 do CTN, sem prejuízo da análise do critério da destinação econômica do bem.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 estabelece que imóveis utilizados em exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial não se submetem à incidência do IPTU, ainda que localizados em área urbana ou urbanizável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.646/SP (Tema 174), firmou entendimento de que a destinação rural do imóvel afasta a incidência do IPTU, impondo a tributação pelo ITR.

No caso concreto, os autores comprovaram a exploração agropastoril do imóvel por meio de documentação idônea, incluindo ficha sanitária emitida pelo IDAF, inscrição estadual de produtor rural ativa, certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), declarações de ITR e registros fotográficos.

A existência de precedente judicial anterior envolvendo o mesmo imóvel, reconhecendo a não incidência do IPTU em período pretérito, reforça a conclusão acerca da destinação rural do bem.

Não demonstrada pelo Município a descaracterização da atividade rural nos exercícios questionados, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovada sua efetiva destinação rural, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.

A comprovação de exploração agropastoril afasta a tributação municipal, impondo a incidência do ITR, conforme entendimento firmado no Tema 174 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5006894-39.2023.8.08.0021

APELANTE:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADOS
:
ANALIA RIBEIRO ROSA e GERVÁSIO ROSA

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,

de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença de Id 15186849, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, em “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária” ajuizada por
ANALIA RIBEIRO ROSA
e
GERVÁSIO ROSA,
julgou procedentes os pedidos iniciais

“p
ara declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores e o Município de Guarapari no que se refere ao IPTU incidente sobre o imóvel de matrícula nº 6.833, enquanto mantida sua destinação rural, e, como consequência, a inexigibilidade dos lançamentos fiscais de IPTU efetuados a partir do exercício de 2021”.

Em suas razões recursais (Id 15186850), o apelante sustenta, em síntese, que inexiste nos autos prova efetiva de que houve exploração agropastoril relevante no período dos fatos geradores do IPTU em discussão, ou seja, nos exercícios de 2021 a 2024.

Contrarrazões de Id 15186852, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, os autores buscaram a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sob o argumento de que o imóvel de sua propriedade, matriculado sob o nº6.833, embora situado em área urbana, possui destinação exclusivamente rural (agropastoril).

Pois bem. O IPTU, tributo de competência dos municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN).

Por sua vez, a definição de zona urbana, segundo dispõe o §1º do art. 32, é aquela definida em lei municipal, observados determinados requisitos mínimos.

De outro turno, há incidência do ITR (imposto sobre propriedade territorial rural) quando se tratar de bem imóvel em zona não urbana.

A legislação brasileira adota, ainda, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“
utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial
”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide o IPTU, mas o ITR.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos repetitivos (Tema nº 174), consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966.

Na hipótese dos autos, tal como exposto pelo juízo a quo, verifica-se que os apelados lograram êxito em demonstrar a exploração agropastoril do imóvel denominado "Sítio Caçula" no período questionado, destacando-se os seguintes elementos de prova:

-
Ficha Sanitária da propriedade rural emitida pelo IDAF em 21/09/2023, demonstrando que a última atualização do cadastro ocorreu em
12/07/2021
. O documento atesta a existência de rebanho bovino no local (10 animais) e histórico de vacinação regular (Id 15185964 - Pág. 1);

- Consulta ao SINTEGRA realizada em
20/09/2023
, que confirma a Inscrição Estadual de Produtor Rural (nº 111.052.30-0) vinculada ao "Sítio Caçula" em situação "habilitada", com início das atividades em 2010 e manutenção ininterrupta (Id 15185970 - Pág. 1);

- Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitidos pelo INCRA para os exercícios de
2023
e
2024
, classificando a área de 8,0 hectares como "Pequena Propriedade"( Id 15185961 e 15186830);

- Recibos de Entrega da Declaração do ITR transmitidos via internet em
21/09/2023
e relativos ao exercício de
2024
, provando a sujeição tributária perante a Receita Federal (Id 15185978 e 15186829).

- Fotografias de Id 15185962 e 15185963.

Ademais, tem-se que a mesma área foi objeto de discussão nos autos de nº5004371-88.2022.8.08.0021, no qual também foi reconhecida a não incidência do IPTU em período anterior em razão propriamente da atividade desenvolvida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.